Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 50, II, DA LEI 6.766/79. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO PROPOSTO. DENÚNCIA RECEBIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Para fins de prequestionamento, basta a fundamentação exarada no acórdão recorrido, sendo desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.